Tribunal: STF
Processo: Rcl 45395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Barra Bonita/SP contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Interno no Conflito de Competência nº 171.025. A decisão reclamada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida pleiteando o direito ao recebimento de FGTS, multas e respectivos reflexos decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    3. O Município alega que “a natureza da contratação para cargos em comissão - seja para órgão adotante do regime celetista ou estatutário - é administrativa, dada sua precariedade, de acordo com art. 37, II, da CF, e com a ADI 3.395-6/DF.”, noticiando ainda que opôs embargos de declaração à decisão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADI 2098696-76.2019.8.26.000 que declarou a inconstitucionalidade de vários artigos da LCM 91/2010, declarando, inclusive a incompatibilidade do modelo celetista com o provimento de cargos em comissão.
    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até decisão final da presente reclamação e, no mérito, a cassação da decisão reclamada por trata-se de demanda estranha à competência da Justiça Trabalhista, garantindo-se , assim, a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395.
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 18). 
    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    8. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    9. Nessa linha, a princípio, existindo Lei Municipal que discipline o vínculo havido entre as partes, suas eventuais nulidades ou consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    10. Cabe ressaltar, especificamente com relação a ocupantes de cargos em comissão, que a competência da Justiça Comum vem sendo reconhecida há muito pela jurisprudência do STF (Rcl 4.001 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rcl 4.785 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e Rcl 16.400, Rel. Min. Celso de Mello).
    11. O ato reclamado foi assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. REGIME DA CLT. VERBAS RESCISÓRIAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita-SP e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista, objetivando o recebimento de verbas rescisórias pelo exercício de cargo comissionado, no regime da CLT, na Prefeitura do Município. Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar competente o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, suscitado. II - O tradicional entendimento desta Corte superior, a respeito do tema em comento, encontra-se sedimentado no enunciado da Súmula n. 218 do STJ, em que estabelece que "compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício do cargo em comissão". III - No entanto, o STJ afasta o comando contido na mencionada súmula, admitindo a competência da Justiça do trabalho para processar e julgar a demanda, quando a legislação municipal determina expressamente que a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal é regida pela CLT. A propósito: (STJ, AgInt no CC n. 155.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 16/5/2018 e AgInt no CC n. 154.408/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/6/2018, DJe 20/8/2018). IV - No caso, a lei do Município de Barra Bonita dispõe que o regime dos ocupantes de empregos públicos em comissão é o da CLT. Ademais, constata-se que os pedidos do reclamante possuem natureza trabalhista, o que afasta o disposto na Súmula n. 218/STJ. V - Agravo interno improvido. ”
    12. Verifico a presença a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    13. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Agravo Interno no Conflito de Competência n. 171.025).
    14.   Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator